Tribunal: TJSP
Processo: 2052642-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Antecipação de tutela – Concessão - Presença dos requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada – Recurso improvido.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo a este recurso – Recurso prejudicado.